Tribunal: TJMT
Processo: 1032855-79.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032855-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MANOEL RODRIGUES CABRAL - CPF: 078.360.311-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR – DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ESTADO DE MATO GROSSO EM CUSTEAR O TRATAMENTO DA REQUERENTE – PRINCÍPIO DA ISONOMAI ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS - TEMA N. 106 DO STJ – PREENCHIMENTO DO SEGUNDO E DO TERCEIRO REQUISITO DA TESE FIXADA NO TEMA N. 106 DO STJ – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO VINDICADO NOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS ATESTANDO EXPRESSAMENTE A INEXISTÊNCIA DE MEDICAÇÃO FORNECIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE POSSA SUBSTITUIR O FÁRMACO PRESCRITO - APELO DESPROVIDO.

As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que não está demonstrado nos autos.

Quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja,
“eltrombopag (revolade) 25 mg”,
pelo ente público requerido, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

In casu,
tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência do Autor e que não foi apresentado, pelo ente público estadual, prova que contrarie este documento, bem como porque, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco
“eltrombopag (revolade) 25 mg”
possui registro da ANVISA.

Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos,
restou demonstrada a
imprescindibilidade da medicação vindicada nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete o Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS.

Ocorre que, neste caso em particular, verifico que a médica que assiste o paciente atestou expressamente a inexistência de medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde que possa substituir o fármaco prescrito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO N. 1032855-79.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MANOEL RODRIGUES CABRAL (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Apelado em desfavor do Apelante
,
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto e a vista da realidade que se extrai do contexto processual, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial e CONDENO o requerido ao fornecimento mensal de 90 (noventa) comprimidos do medicamento ELTROMBOPAG (REVOLADE) 25MG ao requerente, e por consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Ante a notícia de descumprimento da medida liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento, determino, nova intimação do requerido, na pessoa do Secretário de Estado de Saúde, para, no prazo de até 03 (três) comprovar o fornecimento do fármaco, pena de sintomático bloqueio judicial.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais (artigo 3º da Lei Estadual n° 7.603/2001) e honorários sucumbenciais (Súmula 421/STJ e art. 381/CC).

Apesar da procedência da ação, torna-se desnecessário o reexame necessário da sentença no presente caso, pois o direito controvertido não excede ao valor de 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II/CPC).

A presente decisão servirá como mandado a ser cumprida pelo OFICIAL de JUSTIÇA PLANTONISTA. ”

É relatado na inicial que,
o autor é portador de doença crônica e rara, denominada Hipoplasia de Medula Óssea e, por conta desta doença, evoluiu com Pancitopenia Severa, a qual vem se apresentando refratária aos tratamentos medicamentosos até então utilizados, especialmente ciclosporina, que é fornecida pelo SUS para o caso
, assim,
sua médica assistente indicou o tratamento com o fármaco ELTROMBOPAG (REVOLADE) 25 MG na quantidade inicial de 90 (noventa) cápsulas ao mês.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 13491524, dispõe, entre outras coisas, que o fármaco vindicado nos autos não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que estudos científicos atuais não corroboram a eficácia do
“eletrombopag (revolade)”
a longo prazo.

O Juízo singular indeferiu o pedido de tutela provisória, assim, o Autor apresentou Recurso de Agravo de Instrumento, tendo a relatora deste deferido a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos (ID n. 13491540):

“Desse modo,
DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento ELTROMBOPAG (REVOLADE) 25mg ao paciente Manoel Rodrigues Cabral, conforme prescrição médica, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem licitação
.”

Ante a inércia do ente público estadual em cumprir a decisão supramencionada, o Juízo singular determinou a realização de bloqueio judicial nas constas deste (ID n. 13491557).

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou Recurso de Apelação Cível sustentando que não há comprovação nos autos acerca da ineficácia ou impropriedade dos medicamentos dispensados pelo SUS, nos termos do disposto no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde.

O ente público estadual aduz também a necessária observância e respeito ao princípio da isonomia entre os usuários do Sistema Único de Saúde, e ao princípio da reserva do possível, tendo em vista que não possui condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste (ID n. 13491632).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo
(ID n. 16373483).

Desnecessária a Remessa Necessária da sentença, ante a expressa dispensa pelo Juízo
a quo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Apelado em desfavor do Apelante
,
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Diante do exposto e a vista da realidade que se extrai do contexto processual, com base no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE o pedido posto na inicial e CONDENO o requerido ao fornecimento mensal de 90 (noventa) comprimidos do medicamento ELTROMBOPAG (REVOLADE) 25MG ao requerente, e por consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Ante a notícia de descumprimento da medida liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento, determino, nova intimação do requerido, na pessoa do Secretário de Estado de Saúde, para, no prazo de até 03 (três) comprovar o fornecimento do fármaco, pena de sintomático bloqueio judicial.

Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais (artigo 3º da Lei Estadual n° 7.603/2001) e honorários sucumbenciais (Súmula 421/STJ e art. 381/CC).

Apesar da procedência da ação, torna-se desnecessário o reexame necessário da sentença no presente caso, pois o direito controvertido não excede ao valor de 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, II/CPC).

A presente decisão servirá como mandado a ser cumprida pelo OFICIAL de JUSTIÇA PLANTONISTA. ”

Pois bem.

Sabe-se que o atendimento a direitos como educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à

maternidade e à infância e assistência aos desamparados, previstos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, exige dos poderes públicos, na maior parte dos casos, prestações positivas (direitos de promoção ou direitos prestacionais).

A implementação de tais direitos ocorre mediante políticas públicas concretizadoras de certas prerrogativas individuais e/ou coletivas, destinadas a reduzir as desigualdades sociais existentes e a garantir uma existência humana digna.

Todos os indivíduos são destinatários dos direitos sociais, ainda que a finalidade principal desses direitos seja a proteção dos hipossuficientes e dos mais fragilizados, que são os maiores dependentes das prestações materiais promovidas pelo Estado.

Ademais, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação

de

recursos

materiais

e

humanos, todavia,

o “custo” especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem

sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo - elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Ocorre que,

em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo não são absolutas, e, portanto, em diversos momentos o judiciário precisa atuar para o fim de garantir o atendimento do direito à saúde a toda a população.

Neste contexto, e, por oportuno, ressalto que as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado (
lato sensu
) só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível,
que não está demonstrado nos autos.

Sabe-se que todos os entes públicos estão enfrentando dificuldades financeiras neste momento, porém, como ressaltado acima, tal fato não é suficiente para afastar a obrigação do Estado de Mato grosso na prestação do fármaco vindicado nesses autos.

De igual modo, quanto à alegada ofensa ao princípio da isonomia em relação aos usuários do SUS que estão aguardando em fila de espera, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM MIASTENIA GRAVIS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA DO MEIO DE COERÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Ação objetivando a condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de miastenia gravis. 2.
O Sistema Único de Saúde-SUS visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de determinado medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio maior, que é a garantia à vida digna.
3. Configurada a necessidade do recorrente de ver atendida a sua pretensão posto legítima e constitucionalmente garantida, uma vez assegurado o direito à saúde e, em última instância, à vida. A saúde, como de sabença, é direito de todos e dever do Estado. (...) 5. In casu, consoante se infere dos autos, trata-se de obrigação de fazer, consubstanciada no fornecimento do medicamento Mestinow 60 mg – 180 comprimidos mensais, de forma contínua, durante o período necessário ao tratamento, a ser definido por atestado médico, cuja imposição das astreintes no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e conseqüentemente resguardar o direito à saúde (...)" (AGRGRESP 189.108/SP, DJ de 02.04.2001). 7. Precedentes: REsp 699495/RS, Relator Min. LUIZ FUX, DJ 05.09.2005; REsp 775567/RS, DJ 17.10.2005 RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; ROMS nº 11.129/PR, DJ 18/02/2002; RESP nº 212.346/RJ, DJ 04/02/2002; RESP nº 325.337/RJ, DJ 03/09/2001; RESP nº 127.604/RS, DJ 16/03/1998. 8. À luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, valor erigido com um dos fundamentos da República, impõe-se a concessão dos medicamentos como instrumento de efetividade da regra constitucional que consagra o direito à saúde. 9. Agravo Regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 950725 RS 2007/0109230-8, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 6/5/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/6/2008). [Destaquei]

No que tange a necessidade de dispensação da medicação pleiteada no feito, qual seja,
“eltrombopag (revolade) 25 mg”,
pelo ente público requerido, se aplica ao caso a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
[Destaquei]

Pois bem.

In casu,
tem-se que restaram, indubitavelmente, preenchidos o segundo e o terceiro requisito do Tema n 106 do Superior Tribunal de Justiça, eis que consta anexa aos autos a declaração de hipossuficiência do Autor, disponível no ID n. 13491516 e que não foi apresentado, pelo ente público estadual, prova que contrarie este documento, bem como porque, por meio de consulta realizada na internet, verifiquei que o fármaco
“eltrombopag (revolade) 25 mg”
possui registro da ANVISA.

Outrossim, tenho que, por meio dos laudos médicos anexos aos autos, disponíveis nos IDs n. 13491517, 13491532 e 13491569
, restou demonstrada a
imprescindibilidade da medicação vindicada nos autos, porém não restou demonstrada a ineficácia, para o tratamento da moléstia que acomete o Requerente, de todos os fármacos fornecidos pelo SUS.

Ocorre que, neste caso em particular, verifico que a médica que assiste o paciente (Dra. Angeline Crivelatti – médica hematologista do Hospital Julio Muller – CRM 4602) atestou expressamente a inexistência de medicação fornecida pelo Sistema Único de Saúde que possa substituir o fármaco prescrito (ID n. 13491517), vejamos:

“ O paciente Manoel Rodrigues Cabral faz acompanhamento neste serviço no ambulatório de hematologia por hipoplasia de medula óssea. O mesmo apresenta pancitopenia severa, que vem piorando gradativamente.
Já fez tratamento pelo SUS com ciclosporina, porém sem resposta laboratorial e com graves efeitos colaterais como náuseas, insônia, perda de apetite, indisposição geral e plenitude gástrica pós-prandial, além de piora da função renal
.

O paciente tem muitos sintomas, sente-se muito mal e os exames laboratoriais do mesmo são muito alterados, porque trata-se de doença muito grave com risco de morte por sangramento em órgãos nobres.
Não há outra medicação fornecida pelo SUS que posso substituir a medicação prescrita em anexo (REVOLADE 25MG 3CP AO DIA), portanto há necessidade do uso da mesma o mais rápido possível. ”

Nestes termos, tenho que deve ser dispensado, pelo ente público requerido, a medicação pleiteada no feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO APELO
interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021